Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CATETERISMO. REDE PÚBLICA. FILA DE ESPERA. DEMORA. PRAZO RAZOÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO. URGÊNCIA. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. Consoante disposição contida no artigo 196, da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Conselho Nacional de Justiça, em sua III Jornada de Direito da Saúde, editou o enunciado de no 93, no sentido de que, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Demonstrado nos autos que a fila de espera para a realização de cateterismo na rede pública do Distrito Federal extrapola o prazo considerado como razoável pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como que a demora no atendimento dos pacientes que necessitam do procedimento de maneira emergencial pode ocasionar-lhes a morte, impõe-se, excepcionalmente, a intervenção do Poder Judiciário, com a imposição de prazos para o atendimento da demanda reprimida em tempo razoável, com o intuito de garantir a efetivação do direito constitucional à saúde.